Tribunal: TJSP
Processo: 2309850-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Constrição de veículo automotor. Alegação de que o veículo é utilizado na atividade laboral da devedora. Ausência de provas. Decisão mantida. Recurso improvido.